Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO. OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A pretensão de ser titular de direito sobre o qual controvertem as partes da ação originária, deve ser previamente apresentada por meio da oposição, na forma do art. 682 do Código de Processo Civil
2. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam.
3. A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional.
4. O aprofundamento das provas não é cabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.